Tribunal: TJMT
Processo: 1036815-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036815-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ENCARGOS NA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, mediante a qual se pretendia a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário nº 668469 e nº 668782, a manutenção da posse de maquinários adquiridos com os recursos e a abstenção de medidas de cobrança ou negativação, em razão de suposta frustração de safra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à prorrogação da dívida rural em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito Rural, e se há abusividade suficiente para afastar a mora.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação da dívida rural é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito Rural, item 2.6.9).

4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento.

5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

6
. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de dívida rural fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

3. A cobrança de encargos na inadimplência não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1036815-59.2024.8.11.
0000 em
face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1002336-83.2024.8.11.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante pleiteia, em síntese, a suspensão da exigibilidade do débito decorrente das cédulas de crédito bancário n.º 668469 e 668782; a manutenção da posse dos maquinários adquiridos com os recursos financiados; e a proibição de cobranças, incluindo anotações em cadastros restritivos.

Alega que a negativa da tutela antecipada pelo juízo de origem não considerou a severidade da crise enfrentada, oriunda de adversidades climáticas e econômicas que prejudicaram sua capacidade de adimplemento. Argumenta que, mesmo com a ausência de laudos contábeis oficiais, foram apresentados elementos que demonstram, de forma suficiente, o impacto financeiro negativo e a necessidade de medidas urgentes para preservar suas condições produtivas.

Defende que comprovou os preenchimentos dos requisitos para obtenção do alongamento, conforme o Manual do Crédito Rural no item 2.6.4.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n.
260285689
)

C
ontraminuta
no ID 272524860.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas de crédito bancário nº 668469 e nº 668782, impedir a adoção de medidas de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como manter os maquinários adquiridos com os créditos em sua posse.

O
pedido de
tutela provisória de urgência
foi negado, sob os seguintes fundamentos:

(...)
13. Nesse sentido, nos termos da súmula nº 298, do STJ, é direito do devedor o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/1995, como pela comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos e da ocorrência de empecilhos temporários para reembolso do crédito.

14. Dessa forma, a fim de comprovar a frustação de safras, por fatores adversos, anexa nos autos laudo técnico em Id. 168112333, do qual apenas menciona a produção prevista e a produção obtida, com a consequente diminuição da receita.

15. Nesta senda, o autor utiliza junto da exordial, para fundamentar o seu direito, laudo unilateral desacompanhado de documentos contábeis oficiais dos impactos concretos na situação financeira do autor capazes de comprometer o cumprimento das obrigações assumidas.

16. Desse modo, apesar de alegados alguns comprometimentos nas colheitas das safras de soja, não há comprovantes do resultado financeiro concreto destas, isto é, da situação concreta do autor, a fim de indicar sua incapacidade momentânea em cumprir com as obrigações assumidas na realização do crédito rural, de modo que não resta comprovado, a princípio, a probabilidade de
direito
(
Id n.
175983216
– autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nesta lide.

O agravante, alega, em síntese, que a frustração de safra, resultante de fatores climáticos adversos e da crise no setor agropecuário, inviabilizou o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que apresentou laudo técnico que comprovaria a perda de receita, razão pela qual seria aplicável a prorrogação das dívidas rurais, nos moldes da Súmula nº 298 do STJ.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de
pagamento

do
mutuário, em
conseqüência
de: (
Circ
1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Circ
1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Circ
1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Circ
1.536)

O agravante instruiu a inicial com laudo técnico que, embora assinado por profissional habilitado, se apresenta desprovido de documentos que demonstrem, com segurança, os reflexos econômicos concretos da alegada quebra de safra. A mera indicação de redução da produtividade, dissociada de dados financeiros, extratos, balanços ou qualquer outra evidência robusta da alegada insolvência momentânea, não atende aos requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência dominante para justificar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Diante desse cenário, a verossimilhança do direito invocado não se sustenta.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o deferimento de tutela provisória para suspender a exigibilidade de obrigações contratuais exige prova robusta da plausibilidade do direito alegado, o que, no caso, não se verifica. A mera alegação genérica de crise no setor agrícola, desprovida de suporte probatório suficiente, não é capaz de justificar medida de tamanha gravidade.

Além disso, quanto ao pedido de manutenção da posse dos bens alienados fiduciariamente, igualmente não se vislumbra prova de que tais implementos sejam absolutamente indispensáveis à continuidade da atividade agrícola, tampouco há qualquer indicativo de iminente medida de apreensão. A jurisprudência até admite, em hipóteses excepcionais, a permanência do devedor na posse dos bens dados em garantia, desde que demonstrada, de forma clara, sua essencialidade – o que, no presente caso, não foi feito.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida
.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 1006281-35.2024.8.11.0000, julgamento em 27-4-2024, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

(N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)
.

Quanto à arguição da cobrança de encargos excessivos na inadimplência, ainda que fosse reconhecido no mérito, o Tema 2
8
do STJ destaca que apenas a cobrança de encargos abusivos na normalidade (juros remuneratórios e capitalização) é que são capazes de afastar a mora debend
i.

Por conseguinte, a decisão deve ser mantida, visto que, apesar de o alongamento ser direito subjetivo do beneficiário, a documentação juntada nos autos não atesta, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025